Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700505-45.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIDESC LTDA, CLEITON PEREIRA ALVES RECORRIDO: CLEITON PEREIRA ALVES, UNIDESC LTDA DECISÃO A intimação da sentença ao recorrente CLEITON PEREIRA ALVES foi certificada em 30 de maio de 2023. A sentença foi disponibilizada no DJe a recorrente UNIDESC LTDA em 24 de maio de 2023 e o sistema registrou ciência em 30 de maio de 2023. O prazo de 10 (dez) dias dos recursos tiveram início em 31 de maio de 2023 (quinta-feira) e terminou em 14 de junho de 2023 (quarta-feira). Portanto, intempestivos, os recursos inominados interpostos, respectivamente, em 30 de junho de 2023 e 24 de julho de 2023 (ID 50107663 e 50107679). Assim, não conheço dos recursos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente UNIDESC LTDA a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Condeno a parte recorrente CLEITON PEREIRA ALVES a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA